Tribunal: TCU
Processo: 037.181/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 12023, modalidade Pregão e Uasg 200125 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço especializado de Leiloeiro Oficial visando administrar e operacionalizar leilões públicos, na forma eletrônica, de veículos de terceiros não regularizados/reclamados/retirados, recolhidos a mais de 60 dias, de acordo com o Art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, no âmbito da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, no Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2255/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 1/2023, sob a responsabilidade da 8a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/SC - MJ, com valor estimado de R$ 3.391.500,00, cujo objeto é a contratação de serviço especializado de Leiloeiro Oficial visando administrar e operacionalizar leilões públicos, na forma eletrônica, de veículos de terceiros não regularizados/reclamados/retirados, recolhidos há mais de 60 dias, de acordo com o art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, no âmbito da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. Considerando que não estão presentes todos os requisitos para adoção de medida cautelar; Considerando que, apesar de não ter havido manifestação do pregoeiro sobre as contrarrazões de uma das licitantes, revela-se mais razoável e consentâneo com os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e da economia processual a concessão de ciência à Unidade Jurisdicionada acerca da irregularidade constatada; Considerando que, por meio do Pregão 1/2023, não seria possível adquirir a quantidade total demandada para a Unidade Jurisdicionada, de forma que o registro equivocado do quantitativo tornou o prosseguimento do certame inoportuno e inconveniente ao interesse público; Considerando que o sistema Comprasnet gerou uma notificação automática da decisão dos recursos e do termo de homologação no qual consta indicado o cancelamento dos itens, a qual se encontra disponível para consulta; Considerando que não há irregularidade, sobretudo quando se considera que o denunciante não estava impedido de participar do novo pregão e que a sessão de abertura do novo certame ocorreu após o cancelamento do Pregão 1/2023; Considerando que o Pregão 3/2023, realizado em substituição ao Pregão 1/2023, obteve preços mais vantajosos (R$ 142,94 para o item 1 e R$ 156,27 para o item 2 do grupo único) que aqueles alcançados no certame originário (R$ 194,11 para o item 1 e R$ 251,76 para o item 2 do grupo único). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, c/c art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos art. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da ResoluçãoTCU 259/2014, e considerá-la, no mérito, parcialmente procedente; b) dar ciência à 8a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/SC - MJ, com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, que a ausência do exame do conteúdo das contrarrazões apresentadas tempestivamente por Conceição Maria Fixer, na apreciação dos recursos interpostos em desfavor do Pregão 1/2023, violou o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, o art. 2o e art. 3o, inciso III, da Lei 9.784/1999, bem como art. 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002; c) dar ciência deste acórdão à 8a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/SC - MJ e ao denunciante, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 037.181/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: 8a Superint. de Polícia Rodoviária Federal/SC - MJ. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.